Tribunal: TJDFT
Processo: 0726884-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0726884-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI AGRAVADA: RICARDO ALVES BARBARA LEÃO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI contra a decisão de ID 199083743 proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n. 0736392-25.2020.8.07.0001, ajuizado por RICARDO ALVES BARBARA LEÃO. Na ocasião, o Juízo de origem destacou que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante já teria sido reconhecida anteriormente nos autos, nos seguintes termos: A desconsideração da personalidade jurídica já fora reconhecida em decisão sob id. 140281197. Ao considerar que os terceiros interessados, MARCELO PORTELLA FONTANA, sócio da ré, e TABACARIA TOCA DO COELHO, empresa sucessora, não apresentaram documentos que afastem a conclusão constatada, mantenho a decisão sob id. 140281197, por seus próprios fundamentos. Intimem-se. O exequente fica intimado a requerer o que entender cabível para prosseguimento do feito, em 15 dias. (ID origem 199083743). Nas razões recursais, a agravante alega que o Juízo de origem apontou que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Tabacaria Toca do Coelho EIRELI, já tinha sido reconhecida conforme decisão e ID origem 140281197, razão pela qual reconheceu a sucessão empresarial entre a empresa Tabacaria Toca do Coelho EIRELLI e a empresa Toca do Coelho Bar Ltda. Destaca que o mesmo ato decisório que não foram apresentados documentos que afastem a conclusão constatada, sendo mantida a decisão anterior. Pontua que a decisão citada pelo Juízo de origem (ID origem 140281197) foi reformada pelo Tribunal de Justiça, após interposição de agravo de instrumento, ante a inexistência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da ausência ao contraditório e ampla defesa. Esclarece que após a reforma da decisão pelo Tribunal de Justiça, houve instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, nesse contexto, após a manifestação do agravante e o pedido de produção de provas, sobreveio decisão, que ora se agrava, apenas indicando que já havia sido reconhecida a desconsideração da personalidade jurídica anteriormente, deixando, o Juízo de origem, de avaliar os pedidos contidos no documento de ID 188325682. Aduz que, dessa forma, a decisão agravada, ao mencionar que a desconsideração da personalidade jurídica já foi reconhecida nos autos, não analisou os pleitos da agravante, configurando-se assim, ausência de fundamento para reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão da recorrente no polo passivo da ação. Ressalta que a decisão recorrida se remete aos fundamentos da decisão de ID 140281197, reformada pelo Tribunal, o que por si só resulta em nulidade, visto que viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Tece arrazoado em relação ao mérito da desconsideração da personalidade jurídica da agravante, destacando que não estão presentes os elementos suficientes para caracterização da sucessão empresarial entre as empresas de modo a responsabilizar a agravante pelos débitos do processo. Informa estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Destarte, restam demonstrados os requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso e Agravo de Instrumento, o que se requer. 47. Ante todo o exposto, pede e aguarda a Agravante o provimento integral do presente recurso, com a reforma da decisão agravada, para o fim e efeito de reformar/afastar a decisão a quo que reconheceu a sucessão empresarial entre as empresas, desconsiderou a personalidade jurídica e incluiu a agravante no polo passivo da ação de modo a responsabiliza-la pelos débitos do processo. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b), no mérito, o provimento do agravo para, reformando em definitivo a decisão agravada, afastar a decisão que reconheceu a sucessão empresarial entre as empresas, desconsiderou a personalidade jurídica e incluiu a agravante no polo passivo da ação (ID 60982412). Preparo regular (ID 60982456). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à validade da decisão que considerou que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante já havia sido deferida anteriormente. Inicialmente, para o melhor entendimento do tema, importante trazer a lume algumas questões acerca do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. No direito pátrio a regra geral adotada é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se se confunde com a de seus integrantes. Porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Quanto ao assunto, destaco os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1: Outra situação em que o sócio poderá responder pelas dívidas da sociedade se dá quando ocorre a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), consagrada nossa arts.50 do CC, 28 do CDC e em outras diversas normas presentes em legislação extravagante. Existem duas espécies de desconsideração da personalidade jurídica: (a) Teoria menor, que se dá pela simples prova de insolvência diante de tema referente ao direito ambiental (art. 4o da Lei 9.605/1998) ou ao direito do consumidor (art. 28, §5o, da Lei 8.078/1990); (b) Teoria maior, que exige o abuso de gestão, ou seja, quando a sociedade é utilizada como instrumento de fraude pelos sócios, referindo-se o art. 50 do CC expressamente a ‘desvio de finalidade ou confusão patrimonial”, não bastando, portanto, a mera inadimplência da pessoa jurídica. (Grifou-se). [...] O autor ainda elucida: Na desconsideração da personalidade jurídica clássica, expressamente prevista pelos arts. 50 do CC e 28 do CDC, a sociedade empresarial figura como devedora e os sócios como responsáveis patrimoniais secundários, ou seja, mesmo não sendo devedores, responderão com o seu patrimônio pela satisfação da dívida. A jurisprudência, entretanto, valendo-se da ratio das normas legais referidas, as vem interpretando de forma extensiva e criando novas modalidades de desconsideração da personalidade jurídica, não previstas expressamente em lei. Há a desconsideração da personalidade jurídica entre empresas do mesmo grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade jurídica inversa. (Grifou-se). [...] O ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Aplicação da Teoria Menor. Grifou-se.) Pois bem. No caso em apreço, entendo que não há necessidade de verificar o mérito da questão de fundo envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante e a suposta configuração de sucessão empresarial. Nessa linha, para o devido entendimento da situação concreta, considero pertinente traçar um breve histórico do que foi decidido acerca da desconsideração da personalidade jurídica da recorrente nos autos de origem. A decisão de ID origem 140281197, proferida em 25/10/2022, deferiu o pedido de reconhecimento da sucessão empresarial formulado pelo exequente, determinando a inclusão da Tabacaria Toca do Coelho EIRELI no polo passivo da demanda. A referida decisão foi agravada e, em julgamento colegiado, o recurso foi provido, constando a seguinte ementa no Acórdão no 1688737, de Relatoria da Eminente Desembargadora Sandra Reves, proferido pela 2a Turma Cível deste eg. TJDFT (ID origem 160757211): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sucessão empresarial é disciplinada no art. 1.146 do Código Civil, segundo o qual o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados. 2. Ainda que não efetuado o trespasse mediante as formalidades legais, a sucessão empresarial irregular pode ser admitida quando presentes alguns requisitos como: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social e de atividade econômica, além de um quadro societário similar. 3. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC. 4. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi direcionado à pessoa jurídica, que não foi citada nos autos, sob o argumento de similitude com a executada do nome fantasia, local de funcionamento, objeto social e composição. 5. A inclusão de terceiro no polo passivo do feito executivo, sem oportunizá-lo a prévia manifestação e a produção de provas, ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Assim, observa-se que ficou definido pelo Acórdão que o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, inclusive na hipótese de sucessão empresarial irregular, deve ser apreciado no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica disciplinado nos arts. 133 a 137 do CPC, regramento que não havia sido observado nos autos originários. Em razão do deferimento do agravo de instrumento, o exequente foi intimado para o correto andamento do feito, momento em que protocolou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante conforme petição de ID 163105843. A decisão de ID origem 184047323, proferida em 23/1/2024, chamou o feito à ordem e assim consignou: Chamo o feito à ordem. Trata-se de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em face de TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 34.676.631/0001-47, e MARCELO PORTELLA FONTANA, inscrito no CPF/MF sob n° 036.244.881-71, requerido por meio da petição sob o id. 163105843. À Secretaria, para inclusão de TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI na qualidade de outros interessados. Expeça-se mandado de citação da referida empresa no endereço informado na petição sob o id. 163105843. Cite-se, ainda, o sócio nos endereços encontrados por meio dos sistemas RENAJUD, INFOSEG e SISBAJUD, e ainda não diligenciados. Devidamente citada, a empresa agravante se manifestou no incidente conforme petição de ID origem 188325682, requerendo a produção de prova oral e o indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e do pedido de configuração de sucessão empresarial. Já o exequente se manifestou nos seguintes termos (ID 192531280): [...] Diante do exposto, considerando que a empresa sucessora possui responsabilidade pelos débitos da empresa sucedida, notadamente diante da impossibilidade de repassar, aos terceiros de boa-fé, os prejuízos da atividade empresarial, requer à Vossa Excelência, o reconhecimento da sucessão empresarial de fato para incluir a TABACARIA TOCA DO COELHO EIRELI no polo passivo da ação, possibilitando-se, assim, o alcance de bens, os quais garantirão o débito em litígio. Após, em 6/8/2024 o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, consignando que a desconsideração da personalidade jurídica já havia sido reconhecida em decisão sob ID origem 140281197. Nesse contexto, entendo que assiste razão à agravante. Explico. Pela simples verificação do andamento processual dos autos de origem, conforme pontuado alhures, observa-se que, de fato, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o eventual reconhecimento da sucessão empresarial requeridos pelo exequente ainda estão pendentes de apreciação. Não há razão para considerar que o assunto já foi decidido nos termos da decisão de ID origem 140281197, visto que o citado ato decisório foi revogado conforme Acórdão de ID origem 160757211. Assim, tanto o incidente quanto a sucessão empresarial ainda devem ser avaliados pelo Juízo de origem, com decisão que adentre o mérito da controvérsia específica. Ademais, nos termos de precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e assim como declarou a eminente Relatora do Acórdão no 1688737, entendo que ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal a inclusão de terceiro no polo passivo do feito executivo, sem que seja possibilitada a prévia manifestação e a produção de provas. Nessa linha, em Juízo de cognição sumária, típica do presente momento processual, pondero que as alegações da agravante possuem verossimilhança, já que devidamente corroboradas pelo andamento dos autos originários, pela legislação e jurisprudência correlatas. Portanto, patente a probabilidade de provimento do recurso. No mesmo sentido, presente o perigo da demora, em razão da possibilidade de medidas constritivas em desfavor da empresa agravante, antes de decididas as questões da desconsideração e da sucessão empresarial. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos legais, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ficando suspenso o efeito da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator